Tribunal: STF
Processo: ARE 1529363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PERITOS OFICIAIS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. PROGRESSÃO. RECONHECIMENTO. CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL. ÓRGÃO COMPETENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESP. 1.878.849-TO. LEI Nº 3.901/2022. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PLENO DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O Conselho Superior da Polícia Civil é competente para atuar na instrução e deliberação dos processos de avaliação e desempenho, evolução funcional e estágio probatório do policial civil, conforme previsto no art. 3º, X da Lei n. 1.650/2005.



    2. Restou demonstrado nos autos que o Conselho Superior da Polícia Civil ao apreciar o pedido administrativo, reconheceu o direito à progressão.



    3. Cabe à Secretaria de Administração Estadual apenas cumprir o ato emitido pelo Conselho Superior da Polícia Civil e não discutir acerca do seu mérito, cujo julgamento já foi proferido por órgão investido de competência para tanto.



    4. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade da não concessão da progressão com fundamento em limites orçamentários. Resp. 1.878.849-TO. Tema nº 1075.



    5. O Tribunal Pleno, desta Egrégia Corte, decidiu nos autos n.º 0002907-03.2022.8.27.2700, em fazer interpretação conforme a constituição dos arts. 1º, 2º, II, e 4º da Lei Estadual nº 3.901/2022 e declarar a inconstitucionalidade material do art. 3º do mesmo diploma legal.



    6. Ordem Mandamental Concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV e XXXVI; e 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente